Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022944-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PLEITEADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, COM VISTAS À ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA E EM PROCESSAMENTO PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Ressaindo dos autos que o
writ
veicula pretensão de ver computado o período de prisão provisória do paciente, com vistas à almejada progressão de regime, não se vislumbra - dentro dos limites estreitos da cognição possibilitada pela via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória - qualquer teratologia, arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, devendo ser prestigiada a finalidade constitucional do remédio heroico, máxime porque já interposto o recurso adequado em face da decisão hostilizada, o qual, inclusive, veicula a mesma insurgência.

3.

Ordem extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022944-59.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
RENAN ADELMO DA SILVA

PACIENTE:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de detração formulado em prol do reeducando
, nos autos do PEP n. 6000002-93.2022.8.1.2.0030 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime
fechado
, contexto em que sua i. Defesa formulou requerimento de
detração
, argumentando, em síntese, que, considerado o período em que permaneceu
preso preventivamente
, já teria sido atingido

em
23/07/2024
o lapso temporal necessário para a
progressão de regime.

Após o indeferimento do petitório defensivo, foi interposto o correspondente recurso de
Agravo em Execução Penal
, o qual, consoante arrazoado pelo d. causídico, injustificadamente ainda não foi remetido a esta eg. Corte de Justiça, circunstância que entende apta a justificar o
manejo extraordinário
de
habeas corpus
para os fins colimados no recurso.

Nessa linha, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere, cumprindo pena em
regime fechado
, desde
02/02/2024
, não lhe tendo sido concedida a
detração
do período de prisão preventiva [05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias], a qual, acaso realizada, já lhe teria concedido o direito à
progressão de regime
.

Com esteio nesses argumentos, o d. causídico impetrante postula,
liminarmente
, que seja determinada ao d. juízo
a quo
a
retificação do cálculo de pena a cumprir
, com o reconhecimento do período de prisão cautelar para fins de verificação do pretendido alcance do
requisito objetivo
para a
progressão de regime
.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 233772151 ao ID 233772164.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 233999688), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 236121292.

Por meio do parecer registrado sob o ID 239904688, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem sem exame do mérito
,
por inadequação da via eleita
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, consigno que assiste integral razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no que concerne à
inadmissão do
writ
, em razão da
inadequação da via eleita
,

pois a irresignação do d. causídico se dirige a decisão judicial que desafia
recurso próprio
, qual seja, o
agravo em execução
, que, inclusive,

foi interposto a tempo e modo pela i. Defesa nos autos do PEP n. 6000002-93.2022.8.1.2.0030
, já se encontrando distribuído a esta eg. Corte de Justiça na forma dos autos n. 1023108-24.2024.8.11.0000 (Pje), os quais aguardam tão somente o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça a fim de serem submetidos a julgamento.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, mormente quando o agravo em execução penal já se encontra em tramitação nesta eg. Corte de Justiça, valendo rememorar, nesse sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Acresça-se, por apropriado, ser cediço que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, deve ser
resguardada
a
finalidade constitucional do remédio heroico
, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

e em um juízo de cognição sumário, tão somente para verificação de eventual
flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que
RENATO DIAS COUTINHO NETO

cumpre, nos autos do PEP n. 6000002-93.2022.8.1.2.0030, pena de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, decorrente de condenações criminais pela prática dos crimes de
estelionato
e
ameaça
.

Pleiteada pela defesa do reeducando a
detração do período de prisão preventiva
, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de que tal providência já havia sido adotada.

Veja-se o correspondente excerto do
decisum
,
in verbis
:

“[...] Aduz a Defesa que o sentenciado foi preso preventivamente em 31.10.2018 e solto em 18.02.2019 o que correspondem a 111 (cento e onze) dias. Posteriormente, foi preso em 14.11.2019 e solto em 17.01.2020, o que correspondem a 85 (oitenta e cinco) dias. Pugna pela inserção do período acima no cálculo da pena.
Verifico que o período indicado pela Defesa já se encontra inserido como detração, conforme se verificada aba eventos. Assim, indefiro o pedido da Defesa
”.

(ID 233772151). — Destaquei.

Com efeito, a consulta aos autos processuais originários revela que os períodos indicados pela i. Defesa — de 31/10/2018 a 18/02/2019 e de 14/11/2019 a 17/01/2020 —
já foram considerados para fins de detração
, consoante se vê dos incidentes n. 19914053 e n. 19914089, disponíveis na seção de “Eventos” do SEEU, sendo certo, outrossim, que
quanto à forma de cálculo, aparentemente, foi primeiro realizada a soma/unificação das penas impostas e, depois, o desconto dos períodos de prisão provisória, vindo as frações para progressão de regime a incidirem sobre o restante da pena a cumprir, em conformidade com o que dispõe o art. 42 do Código Penal; de forma que,
nos limites da cognição possibilitada pelo
habeas corpus
, não se constata arbitrariedade manifesta apta a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

Em outras palavras, cuida-se,
a priori,
de
decisão adequadamente fundamentada
, da qual não se constata
flagrante ilegalidade
ou
manifesta teratologia
, sendo certo ainda que o aprofundamento na matéria
não se revela adequado em sede de
habeas corpus
, mormente porque, consoante exposto,
já foi manejado pela i. Defesa o recurso adequado,
no bojo do qual esta i. instância revisora procederá à adequada análise da discussão.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
, por
inadequação da via eleita
, não vislumbradas razões aptas a ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024